Tribunal: TJSP
Processo: 2135679-64.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano ao Erário
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS (ART. 833, INC. X, DO CPC) – REGRA QUE SE APLICA A CONTAS CORRENTES – PROVIMENTO DO RECURSO.
1. Cumprimento de sentença iniciado pelo MPSP, no bojo do qual foi deferido o pedido de bloqueio em conta corrente da

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS (ART. 833, INC. X, DO CPC) – REGRA QUE SE APLICA A CONTAS CORRENTES – PROVIMENTO DO RECURSO.
1. Cumprimento de sentença iniciado pelo MPSP, no bojo do qual foi deferido o pedido de bloqueio em conta corrente da parte executada.
2. Insurgência do executado. Alegação de impossibilidade de penhora de valores abaixo de 40 (quarenta) salários-mínimos com fundamento no art. 833, inc. X, CPC.
3. Orientação majoritária do STJ no sentido de admitir a extensão da regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC, a contas diversas das de poupança, reconhecendo também como impenhoráveis "não somente a aplicação em caderneta de poupança, mas, também, a mantida em fundo de investimento, em conta-corrente ou guardada em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude" (AgInt no REsp 1858456/RO, rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 15.06.2020). Precedentes deste Tribunal de Justiça.
4. Reforma da decisão recorrida. Provimento do recurso interposto.